Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-83.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800912-83.2018.8.14.0028

APELANTE: MARLON FARIAS PEREIRA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800912-83.2018.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

APELANTE: MARLON FARIAS PEREIRA

ADVOGADOS: PAULO SÉRGIO MARTINS RODRIGUES – OAB/PA 14267, ANDERSON POTHIERE FARIAS PEREIRA – OAB/PA 27765 e THIAGO GLAYSON RODRIGUES DOS PASSOS – OAB/PA 13727

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

ADVOGADO: 2732998 – OAB/SP 193114

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADAS. CARÊNCIA DA AÇÃO INEXISTENTE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS APRESENTADOS. DECRETO-LEI Nº 911/1969. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. CITAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a ocorrência de nulidades processuais e a comprovação de purgação da mora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Foram apresentados pelo autor os documentos essenciais, quais sejam, a cédula de crédito bancário, a notificação extrajudicial e o memorial do débito, sendo suficiente a simples remessa da notificação ao endereço indicado na cédula;

4. A exigência de apresentação do título original é prescindível se não houver dúvida concreta sobre a sua exigibilidade;

5. A ausência de citação pessoal foi suprida pelo comparecimento espontâneo do réu nos autos;

6. O veículo foi apreendido por oficial de justiça e com autorização judicial, mediante cumprimento de carta precatória, não prosperando o argumento de que o banco apreendeu o bem unilateralmente e sem medida judicial;

7. Embora o juízo tenha oportunizado ao apelante a purgação da mora, não houve o depósito judicial tempestivo do valor integral do débito;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A purgação da mora exige o pagamento integral do débito no prazo legal de cinco dias, sendo intempestivo o depósito posterior ao prazo concedido.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2707328/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 12/12/2024; Tema Repetitivo 1132.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARLON FARIAS PEREIRA, objetivando a reforma da sentença (Id. 2732991) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO RODOBENS S.A.

Nas razões recursais (Id. 2732993), o apelante arguiu a nulidade processual em razão de o apelado haver realizado unilateralmente a alienação do veículo a terceiro sem autorização do juízo e antes da citação, aproveitando-se de ocasião em que o apelante deixou o veículo em oficina para reparos. Afirmou que não foi concedido prazo para purgação da mora quando o automóvel se encontrava em sua posse. Sustentou que, posteriormente, purgou a mora, ao ser intimado pelo juízo para tal, ainda que não tivesse mais o bem em sua posse. Aduziu a carência da ação pela ausência de apresentação da cédula de crédito original e dos extratos de pagamento, bem como pela ausência de devida promoção da citação pela incorreção do endereço indicado pelo autor. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e extinguir o feito, ou, eventualmente, julgar improcedente a ação, condenando o recorrido ao pagamento de indenização e multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2732998).

O apelante requereu a realização de sustentação oral (Id. 24721440), porém posteriormente desistiu do pedido (Id. 24751668).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência de nulidades processuais e ao reconhecimento da purgação da mora pelo devedor.

PRELIMINARES.

CARÊNCIA DA AÇÃO.

Inicialmente, quando à alegação de carência da ação pela ausência de documentos essenciais, verifico que o autor juntou à inicial a cédula de crédito bancário (Id. 2732920), a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante da cédula e devolvida com a observação “não existe o número” (Id. 2732922), instrumento de protesto (Id. 2732923) e memorial do débito (Id. 2732924), apresentando toda a documentação necessária nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Ressalto que, para a validade da notificação, é suficiente apenas o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no Tema Repetitivo 1132.

Quanto à apresentação da cédula de crédito original em secretaria, embora sua exigência seja a regra, a medida se mostra dispensável caso não se verifique, no caso concreto, efetiva dúvida sobre a exigibilidade, liquidez e certeza do título, incumbindo ao devedor arguir o fato impeditivo da cobrança. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 2707328/SP, Terceira Turma, rel. min. Moura Ribeiro, DJe de 12/12/2024, grifo nosso).

Portanto, não se constata a carência da ação.

Rejeito a prefacial.

NULIDADE DA CITAÇÃO.

O apelante aduziu a nulidade da citação, ante a indicação de endereços incorretos pelo autor.

No caso, após diligências infrutíferas por oficial de justiça, o réu apresentou-se espontaneamente nos autos (Id. 2732950) e apresentou contestação (Id. 2732972), suprindo a citação nos termos do art. 239, § 1º do CPC.

Rejeito a prefacial.

NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO.

Afirmou o apelante que o veículo objeto da demanda foi apreendido unilateralmente e alienado para terceiro sem qualquer autorização judicial pelo autor, aproveitando-se do fato de que o apelante deixou o veículo em uma oficina para reparos.

Constato, porém, que a medida de busca e apreensão foi deferida em 04/07/2018 pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da carta precatória de nº 0806390-41.2018.8.14.0006 (Id. 5394777 dos referidos autos) e cumprida por oficial de justiça (Id. 5615435 dos referidos autos), não prosperando o argumento de que o banco apelado realizou o ato de forma unilateral e sem o amparo em decisão judicial.

Rejeito a prefacial.

NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA.

O apelante alegou que, ante a ausência de citação pessoal, não lhe foi oportunizada a purgação da mora nos termos da lei.

Verifico que o juízo de primeiro grau, na decisão de Id. 2732962, após o comparecimento espontâneo do réu nos autos, devolveu o prazo de cinco dias para purgar a mora, mediante depósito judicial da integralidade da dívida, bem como renovou o prazo para contestação, de forma que não se configurou a nulidade alegada.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, o apelante sustentou que houve a purgação da mora.

Conforme o art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor poderá purgar a mora, efetuando o pagamento do valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial.

No caso, após a devolução do prazo para purgação da mora pelo juízo, o apelante depositou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na data de 02/07/2019 e de R$ 24.371,29 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos) em 19/07/2019, conforme os dados da subconta vinculada ao processo (Id. 2732979).

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, verifico que a intimação da decisão ocorreu em 25/06/2019 (quarta-feira), de forma que o prazo para a purgação da mora encerrou-se em 02/02/2019. Assim, não houve o depósito tempestivo do valor integral indicado na inicial (Id. 2732924), de R$ 44.371,29 (quarenta e quatro mil trezentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos), não sendo possível o reconhecimento da purgação da mora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025